Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713456-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA COSTA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora para obrigar o Distrito Federal a lhe fornecer, por termo indeterminado, o medicamento Omalizumabe (off label - custo anual: R$ 51.927,60) para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE), conforme prescrição médica. A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) os relatórios médicos anexados aos autos comprovam a necessidade do medicamento pleiteado, bem com sua imprescindibilidade e os demais requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ; 2) o médico que acompanha a parte autora e é conhecedor de todo o seu quadro clínico, explica de forma fundamentada o motivo pelo qual os outros medicamentos disponíveis pelo SUS não podem ser utilizados por ela. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao Distrito Federal que forneça o medicamento Omalizumabe, conforme prescrição médica. Com razão, inicialmente, a autora/apelante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o medicamento é registrado na Anvisa, a autora/apelante não tem condições de custeá-lo e o médico assistente que o receitou justificou a não utilização do medicamento fornecido pelo SUS (Ciclosporina) para o tratamento em questão por conta dos efeitos colaterais. Nesse sentido: “(...) 1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF). 2. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, uma vez demonstrada à necessidade do medicamento Omalizumabe 150mg/2 frascos ao dia, uso contínuo, nos termos da prescrição médica. (...)” (Acórdão 1178320, 07141797620178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça: “(...) No caso em tela, restou comprovado ser a Apelante pessoa portadora de urticária crônica, com indicação de OMALIZUMAB (Xolair) 150mg, conforme relatório expedido pela médica alergista e imunologista Fernanda Casares Marcelino (CRM-DF 11230), constante à ID no 30417883. Destaca-se ainda que o medicamento possui registro na ANVISA e é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, não foi dispensado à Apelante pois seria fornecido somente aos pacientes portadores de Asma Grave, segundo os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) – ID no 30417884. (...) Quanto à Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (ID no 30417900) ter classificado a demanda como não justificada, ao argumento de que existe alternativa ao OMALIZUMABE no tratamento de UCE refratária à terapia padrão, qual seja, a CICLOSPORINA, com custo inferior ao medicamento aqui pleiteado, e que a incidência de efeitos colaterais graves pode ser significativamente reduzida se forem utilizadas doses baixas da mesma se o paciente for acompanhado pela equipe médica assistente, há de se ressaltar que a médica da Recorrente desaconselhou expressamente o seu uso à ID no 30417883, informando que o medicamento CICLOSPORINA tem potencial efeito colateral importante, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. Afirmou também que “a ciclosporina está em escassez no mercado sendo liberada apenas para algumas doenças especificas. O omalizumabe, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos, como o publicado recentemente pelo grupo do Prof. M. Maurer no New England Joumal of Medicine, uma das revistas mais importantes e respeitadas na área médica (N Engl J Med 2013; 368:924-35)”. À ID no 30418661, a médica especialista recomendou novamente o tratamento com o OMALIZUMABE, destacando que a CICLOSPORINA só estaria indicada se a paciente não respondesse ao tratamento com o OMALIZUMABE, conforme abaixo transcrito: (...) Dessa maneira, recomendo o tratamento com o omalizumabe para a paciente, visando um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticoides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos colaterais. Por isso, o omalizumabe seria a medicação mais adequada a paciente, é urgente, uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento que são anti-histamínicos e corticoides e já fez vários cursos de corticosteroide. Segundo o algoritmo de tratamento da UCE proposto por consenso internacional não há outra medicação disponível no SUS que possa substituir o omalizumabe, já que a ciclosporina só estaria indicada se a paciente NÃO responder ao tratamento com omalizumabe. (...) Ora, faz-se necessário que se dê o mínimo de credibilidade à prescrição clínica feita pelo profissional da saúde especialista que, com esteio em conhecimento técnico-científico e no acompanhamento da evolução do quadro clínico de seu paciente, elegeu o uso do fármaco OMALIZUMABE, registrado na ANVISA e fornecido pela SUS, como o tratamento mais eficaz para a Recorrente, neste momento. A Recorrente não pode ser submetida a tratamentos diferentes do indicado pela médica que a acompanha, sem se levar em consideração a reação de seu organismo às abordagens terapêuticas padronizadas tais como efeitos colaterais e incerteza da eficácia de medicação não indicada pelo médico que trata o paciente. Portanto, não é razoável nem proporcional negar o fornecimento do medicamento sob o argumento de que este não estaria previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a doença que acomete a Apelante, mas tão somente aos pacientes portadores de Asma Grave. O que importa é a preservação da vida da Recorrente e a existência de prescrição feita por profissional de saúde especializado que acompanha a evolução de seu quadro clínico. Com efeito, não se pode admitir que a legislação infraconstitucional se sobreponha ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à vida e à saúde. (...)” Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a gravidade do seu quadro de saúde. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça à autora/apelante o medicamento Omalizumabe para tratamento de urticária crônica espontânea (UCE), enquanto perdurar a prescrição médica. Confiro à presente decisão força de mandado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator